Tribunal: TJES
Processo: 5003263-87.2023.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2024-08-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003263-87.2023.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: REGINA SIMOES
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recursos conhecidos por preencherem os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA
:

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO – TOI Nº 9924327. COBRANÇA DE DÉBITO PROVENIENTE DE SUPOSTA ADULTERAÇÃO DO MEDIDOR.

SENTENÇA
QUE JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO PARA DECLARAR A INEXISTÊNCIA DO DÉBITO NO VALOR DE R$2.247,18, BEM COMO A MULTA IMPOSTA NA FATURA COM VENCIMENTO EM 10/03/2023 NO IMPORTE DE R$148,86, AMBOS ORIUNDOS DA COBRANÇA DO TOI 9924327. NÃO DEMONSTRADA A REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO ADOTADO PELA REQUERIDA. IMPROCEDENTE O PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E IMPROCEDENTE O PEDIDO CONTRAPOSTO.

RECURSO INOMINADO
, PLEITEANDO A REFORMA DA SENTENÇA PARA JULGAR INTEGRALMENTE IMPROCEDENTE A DEMANDA.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

SENTENÇA A QUO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA, SUBLINHANDO, DENTRE OUTROS PONTOS: "Da análise dos autos, percebe-se que a inspeção realizada pela ré não observou ao disposto na norma acima colacionada. Não consta no referido documento (ID. 26816702) a rubrica da requerente e nem assinatura de terceiro que acompanhou o TOI. Veja que tal diligência é indispensável, conforme o inciso I, do art. 591 da resolução acima, pois com a presença do usuário, a ré demonstra que possibilitou ao consumidor participar da vistoria que resultou na conclusão de aferição incorreta do consumo de energia, ou ao menos diligenciou para que terceiros acompanhasse o procedimento, conforme lhe cabia fazer em homenagem aos princípios da transparência e da informação que devem reger as relações de consumo. [...] Ademais, o fato da EDP alegar que encaminhou por Correios o TOI ao consumidor que não presenciou o procedimento ou se recusou a assiná-lo, não lhe tira o dever de providenciar assinatura de terceiro que acompanhe a inspeção. A ré tinha obrigação de possibilitar à parte requerente, maior interessada na correta aferição do consumo de energia fornecida a seu imóvel, os direitos à ampla defesa e ao contraditório. A ausência de notificação da parte autora para tanto já põe em cheque o procedimento adotado pela ré. Portanto, inexigível a cobrança da recuperação de consumo.". PROCEDIMENTO UNILATERAL REALIZADO PELA CONCESSIONÁRIA. INEXIGIBILIDADE DAS COBRANÇAS DISCUTIDAS NOS AUTOS. IRREGULARIDADE DA LAVRATURA DO TOI. EXEGESE DO §7º, ART. 129, DA RESOLUÇÃO 414/2010 DA ANEEL. INOBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA ENTRE AS PARTES.

SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9099/95, ENUNCIADO 11 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO E TEMA Nº 451, DAS TESES DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55 DA LEI 9.099/95), CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE NO PAGAMENTO DAS CUSTAS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE “O VALOR DE CONDENAÇÃO OU, NÃO HAVENDO CONDENAÇÃO, DO VALOR CORRIGIDO DA CAUSA” (ART. 55, 2ª PARTE, DA LEI 9.099/95).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)